Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751184-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDSON MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, no 0722825-98.2023.8.07.0007, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o agravante/requerido libere o aprovisionamento efetuado e se abstenha de promover novas retenções sobre verba salarial depositada em conta corrente do agravado que superem o limite total de descontos. A agravante alega que são inexistentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação do agravado. Aduz que o agravado possui cartão de crédito BRB VISA INTERNACIONAL, final 7072, cujo saldo devedor é de R$ 9.047,68 e, apesar de ter havido o parcelamento da fatura, em 12 parcelas de R$ 1.629,72, não houve pagamento. Afirma que o agravado possui, ainda, cartão de crédito MASTERCAR GOLD, final 1062, cujo valor da fatura é de R$ 4.952,69, a qual está em atraso desde 15/08/2023. Assevera que, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, há opção de provisionamento em caso de ausência de pagamento. Ressalta que a parte agravada, ciente da referida cláusula, ainda assim optou por aceitar o contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a consequente suspensão da decisão do Magistrado a quo, alegando que há perigo de dano irreversível aos seus direitos. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo. Preparo regular, ID no. 53991278. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cabe registrar que, recentemente foi aprovada a Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11 para aumentar o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. No caso, o agravado colacionou nos autos originários, extrato do mês de outubro (ID no. 17655744), no qual consta saldo provisionado no valor de R$ 4.906,72. Foi juntado, ainda, contracheque do referido mês (ID 176595734), no qual se verifica o recebimento de vencimentos pelo cargo de policial militar (cabo reformado) no valor bruto de R$ 8.467,66, em que constam descontos referentes a empréstimos consignados, cujo valor total é de R$ 3.142,37, que corresponde a 37,11% dos seus rendimentos brutos. Nesse contexto, impede salientar que, caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos e os descontos para pagamento da fatura do cartão de crédito ultrapasse o percentual de 40%, poderia haver casos em que o devedor tivesse quase a integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes do pagamento da fatura dos cartões de crédito não pode absorver todo o salário percebido pelo devedor ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 40% (quarenta por cento – percentual solicitado) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, apesar do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção de grande percentual dos proventos da parte devedora viola o Princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, a sua limitação. Diante do comprometimento integral da renda do agravado, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador